Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-86.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41086
Registro: 2020.0000755338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001146-86.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é
embargado RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41086
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001146-86.2015.8.26.0114/50000
COMARCA DE CAMPINAS 5a Vara Cível
EMBARGANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
EMBARGADO: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - SPVIAS
V O T O No 41086
Embargos de declaração. Alegações de omissão e
contradição. Inocorrência de pontos inconciliáveis no
julgado. Fundamentação que está coerente com o
dispositivo. Contradição inexistente, portanto. Omissões
inocorrentes. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração interpostos por
Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL contra o acórdão que deu
provimento ao apelo que Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVIAS
manejou contra sentença que havia julgado improcedente a ação
indenizatória que ajuizou em face de si. Alega a embargante, em suma,
que o aresto ora impugnado padece de omissão no que se refere aos
seguintes pontos: (i) exame da onerosidade não prevista no contrato de
concessão que lhe foi outorgado para a prestação do serviço de
distribuição de energia elétrica; (ii) quanto à aplicabilidade do art. 2o da
LINDB, porque o art. 6o do Decreto 84.398/80 não teria sido revogado
expressamente pela Lei 8987/95; (iii) quanto à aplicabilidade dos arts. 5o
e 6o do Decreto 84.398/80 e do art. 22, IV, CFederal, para impor ao
interessado o custo pela remoção das linhas de transmissão elétrica na
faixa de domínio da rodovia. Além disso, sustenta também haver
contradição no julgado no ponto que diz respeito à interpretação dada às

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41086
cláusulas 16.1 e 16.2 do contrato de concessão da rodovia embargada.
Houve manifestação da parte embargada para os fins do art. 1023, § 2o,
CPC, pela rejeição dos declaratórios.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos declaratórios não merecem guarida.
O acordão não se ressente de nenhum dos vícios mencionados no art.
1022 do CPC.
Não se vê nenhuma contradição. Tal vício ocorre
quando na própria decisão há a manifestação de posicionamentos
inconciliáveis entre si. Por exemplo, seria contraditório o aresto
embargado se na sua fundamentação fosse desenvolvido o entendimento
em um sentido, mas na conclusão do julgado se reconhecesse o direito
em sentido contrário ao que foi fundamentado, o que, à evidência, não
ocorre na hipótese. O dispositivo é consequência da motivação.
Interpretação sobre cláusulas contratuais não geram
a contradição a que se refere o art. 1022 do CPC. A interpretação pode
ser contra ou conforme a lei, daí não se vislumbra vício a ser sanado por
este tipo recursal.
Nesse ponto, os embargos revelam nítido caráter
infringente, portanto, mas sem que a situação permita o seu acolhimento

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41086
por decisão integrativa do julgado.
Também não se vislumbram as demais omissões
aventadas pela embargante. Os embargos revelam verdadeira pretensão
à rediscussão do quanto decidido no julgado impugnado.
No exame do apelo foi apontado que o Decreto no
84.398/80 não poderia ser aplicado para solução do caso, como o fez o d.
juízo “a quo”, pois não recepcionado pela ordem constitucional então
vigente desde a Carta de 1988, especificamente em relação ao art. 175
da CF, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência da Seção
de Direito Público desta Corte, com exemplos citados no voto condutor do
acórdão ora impugnado.
E se entende-se que o disposto no art. 2o da LINDB
foi violado pelo aresto embargado, há recurso de caráter infringente
próprio para desafiar o que foi decidido.
A discussão a respeito da onerosidade excessiva
que o custo da remoção da linha de transmissão elétrica causará ao
contrato de concessão da embargada foi introduzida no feito somente
neste momento processual, o que caracteriza verdadeira inovação nos
debates que vinham sendo travados nos autos até agora. Assim, tratando-
se de tema que esteve fora das balizas do processo, não pode ser
conhecido nesta oportunidade.

5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41086
Frise-se que o órgão julgador não é obrigado a
discorrer sobre todas as teses, alegações e artigos suscitados pela parte,
desde que fundamente sua decisão, conforme entendimento do E. STJ:
"O julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos legais ou todos os
argumentos alavancados pelas partes. As proposições
poderão
ou
não
ser
explicitamente
dissecadas
pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos
limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo
com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que
entender aplicável ao caso concreto, sendo certo que o
simples descontentamento da parte com o decisum, não tem o
condão de viabilizar a modificação do julgado, através da
alegação de violação ao artigo 535 do CPC" (AgRg no REsp no
910.733/MG,
Relator
Ministro
Francisco
Falcão,
DJ.
17.04.2007).
As
alegações
da
embargante
revelam
inconformismo com o resultado do julgamento, demonstrando puro
intento de desafiar o que foi julgado, o que deve ser realizado por meio de
recurso adequado, que não os embargos de declaração.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOARES LEVADA
Relator

6
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

d voto no 41086